Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Competência. Declínio. Relação de consumo. Competência territorial relativa.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para uma das varas da Comarca de Guarulhos/SP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a competência territorial pode ser declinada de ofício em ação fundada em relação de consumo, e (ii) se o consumidor pode optar pelo foro de seu domicílio ou o da sede da empresa ré para propor a ação.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial é de natureza relativa, sendo vedada sua alteração de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.
4. A escolha do foro pelo consumidor está prevista no art. 101, I, do CDC, podendo ser o foro de seu domicílio ou o da sede da pessoa jurídica demandada, conforme art. 46 e art. 53, III, 'a', do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: O consumidor pode optar pelo foro de seu domicílio ou pelo da sede da pessoa jurídica demandada para propor a ação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101, I; CPC, arts. 46, 53, III, 'a', e 65.